Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE.
1. O art. 6o, inc. VIII, do CDC, dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
2. Uma vez constatada a presença dos requisitos, a inversão do encargo probatório pode ser decretada.
3. Agravo de instrumento desprovido.